Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROTESES FRATURADAS NO INTERIOR DO ORGANISMO. AGRAVO DO QUADRO CLÍNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL CONFIGURADA. DANO MORAL. QUANTUM. MANUTENÇÃO.
1. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF – reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC –, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta de serviço”, impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública.
1.1. Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, em que pese a existência de posições dissonantes no âmbito do TJDFT acerca da natureza da responsabilização, se de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa) ou objetivo (do risco), é sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos.
2. Apesar de o procedimento médico buscado não se caracterizar como urgente, mas eletivo, a demora na sua realização denota falha na prestação do serviço público de saúde, pois não se mostra razoável uma espera de mais de dois anos para sua efetivação, mesmo que respeitada uma lista de espera no âmbito do Sistema Único de Saúde, porque retira da Constituição Federal a sua efetividade real no que atine ao direito à saúde, deixando de propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento.
3. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
3.1. Os transtornos vivenciados pelo paciente ultrapassam a esfera do mero dissabor, sendo capaz de ensejar abalo a atributos da personalidade humana, pois a demora na realização de cirurgia necessária à retirada das próteses fraturadas de seu organismo acarretou-lhe dores, piora na angulação da sua coluna e dificuldade na realização de alguns movimentos.
3.2. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse passo, deve-se manter o valor fixado em sentença.
4. Recursos desprovidos.